Tribunal: TCU
Processo: 011.537/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados aos programas PSB/PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Lábrea/AM por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Evaldo de Souza Gomes revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Evaldo de Souza Gomes, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2016 7.000,00 18/1/2016 8.000,00 18/1/2016 7,85 18/1/2016 4.600,00 5/2/2016 6.500,00 19/2/2016 4.200,00 8/4/2016 4.000,00 8/4/2016 8,45 8/4/2016 6.400,00 11/4/2016 16.000,00 11/4/2016 16.000,00 11/4/2016 16.000,00 11/4/2016 16.000,00 11/4/2016 16.000,00 11/4/2016 6.000,00 11/4/2016 8,45 11/4/2016 8,45 11/4/2016 8,45 11/4/2016 8,45 11/4/2016 8,45 11/4/2016 8.700,00 15/4/2016 3.000,00 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 15/4/2016 8,45 18/4/2016 3.600,00 18/4/2016 8,45 11/5/2016 8.000,00 11/5/2016 9.000,00 11/5/2016 6.500,00 25/5/2016 17.000,00 25/5/2016 16.000,00 25/5/2016 8,45 27/5/2016 7.797,26 27/5/2016 5.985,18 27/5/2016 5.985,18 27/5/2016 4.817,30 27/5/2016 4.817,30 27/5/2016 6.309,60 27/5/2016 4.817,30 27/5/2016 4.817,30 27/5/2016 9.896,50 27/5/2016 8,45 27/5/2016 8,45 31/5/2016 3.000,00 31/5/2016 8,45 31/5/2016 3.000,00 31/5/2016 8,45 1o/6/2016 3.000,00 1o/6/2016 1.200,00 1o/6/2016 8,45 1o/6/2016 8,45 1o/6/2016 3.000,00 1o/6/2016 3.000,00 1o/6/2016 3.000,00 1o/6/2016 8,45 1o/6/2016 8,45 1o/6/2016 8,45 8/6/2016 1.400,00 8/6/2016 8,45 8/6/2016 8,45 8/6/2016 6.500,00 14/6/2016 4.200,00 14/6/2016 5.084,00 14/6/2016 3.000,00 14/6/2016 8,45 14/6/2016 8,45 14/6/2016 6.500,00 15/6/2016 3.000,00 15/6/2016 1.900,00 15/6/2016 8,45 15/6/2016 7,31 30/6/2016 1.900,00 1o/7/2016 5.100,00 1o/7/2016 8,45 15/7/2016 4.200,00 15/7/2016 8,45 15/7/2016 19.000,00 15/7/2016 8,45 15/7/2016 6.500,00 15/7/2016 8,45 11/8/2016 2.500,00 11/8/2016 915,00 16/8/2016 8.400,00 16/8/2016 8,60 16/8/2016 7.797,26 16/8/2016 7.700,00 16/8/2016 3.000,00 16/8/2016 3.898,63 16/8/2016 6.309,60 16/8/2016 3.154,80 16/8/2016 3.154,80 16/8/2016 6.309,60 16/8/2016 42.300,00 16/8/2016 8,60 16/8/2016 8,60 16/8/2016 6.500,00 16/8/2016 8,60 14/12/2016 3.120,00 14/12/2016 8,60 9.3. aplicar a Evaldo de Souza Gomes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.